Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACESSÓRIA AO PEDIDO ANULATÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO POTESTATIVO DE ANULAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de nulidade de alteração contratual por simulação cumulada com pedido de indenização, mantendo sentença que reconheceu a decadência do direito de anular negócio jurídico celebrado em 2011. O embargante sustenta omissão e negativa de prestação jurisdicional, alegando ausência de enfrentamento da tese de autonomia da pretensão indenizatória frente à decadência do pedido anulatório e falha na apreciação das provas relativas à ciência do vício apenas em 2025, quando sofreu penhora de rendimentos em execução trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de independência da pretensão indenizatória em relação à decadência do direito de anular o negócio jurídico; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do conjunto probatório quanto à alegada ciência recente do vício de consentimento, com fundamento na teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.
4. A técnica de fundamentação per relationem é válida no ordenamento jurídico brasileiro, pois a adoção das razões da sentença pelo órgão colegiado satisfaz o dever constitucional de motivação quando abrange integralmente a matéria devolvida no recurso.
5. O acórdão enfrentou expressamente a tese de autonomia da pretensão indenizatória e concluiu que o pedido de reparação possui natureza acessória à pretensão anulatória do negócio jurídico.
6. Reconhecida a decadência do direito potestativo de anular o negócio jurídico, consolida-se a validade do ato e desaparece o pressuposto jurídico necessário para caracterização do ato ilícito, o que inviabiliza a análise autônoma do pedido de indenização.
7. Não há omissão quanto à análise da prova relativa à ciência do vício, pois o acórdão examinou a alegação de conhecimento apenas em 2025 e concluiu que a publicidade registral da alteração contratual realizada em 2011 impede o reconhecimento de ciência tardia apta a afastar o prazo decadencial.
8. A invocação da teoria da actio nata exige demonstração inequívoca de impossibilidade objetiva de conhecimento do vício, o que não se verifica diante da existência de registro público do ato societário.
9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica das provas e com a conclusão adotada pelo colegiado, hipótese incompatível com os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação per relationem é válida quando o acórdão adota integralmente as razões da sentença e enfrenta as questões devolvidas ao tribunal.”; “2. A pretensão indenizatória fundada em supostos danos decorrentes de negócio jurídico anulável possui natureza acessória ao pedido de anulação.”; “3. Reconhecida a decadência do direito de anular o negócio jurídico, consolida-se a validade do ato e inviabiliza-se o exame do pedido indenizatório dele dependente.”; “4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX; CC, arts. 171, II, e 178, II; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1511599 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2856210/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09.02.2026.